Tribunal: TJPA
Processo: 0000083-15.2020.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000083-15.2020.8.14.0401

APELANTE: GIACOMO MATEUS MARINI, MARCO AFONSO MORAES DA SILVA, MARCIO AMERICO DE SOUZA SILVA, CLAUDIO SAMUEL DE MORAES SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. ART. 129, §1º, I, DO CÓDIGO PENAL. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONCURSO DE AGENTES. REJEIÇÃO DAS TESES DE BRIGA GENERALIZADA, AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DE CONDUTAS E IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém que condenou os réus pela prática do crime de lesão corporal grave, em concurso de agentes, diante de agressões físicas que resultaram em fraturas faciais, incapacidade para as ocupações habituais por período superior a 30 dias e necessidade de intervenção cirúrgica de urgência, nos termos do art. 129, §1º, I, do Código Penal, sendo postulada a absolvição por insuficiência probatória, briga generalizada e ausência de individualização das condutas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitivas; (ii) estabelecer se os fatos decorreram de briga generalizada a inviabilizar a individualização das condutas; (iii) determinar se restou caracterizado o concurso de agentes; e (iv) verificar a incidência do princípio do in dubio pro reo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva é comprovada por laudos periciais de corpo de delito, prontuários médicos, exames de tomografia computadorizada e laudos do Instituto Médico Legal, que atestam fraturas nos ossos malares e maxilares, incapacidade por mais de 30 dias e necessidade de cirurgia, subsumindo-se ao art. 129, §1º, I, do Código Penal.

4. A autoria delitiva é demonstrada por conjunto probatório coeso e convergente, composto pelo depoimento firme e detalhado da vítima, colhido sob contraditório, corroborado por testemunhas presenciais que confirmam as agressões simultâneas praticadas pelos réus, inclusive com uso de instrumento contundente.

5. A narrativa defensiva de briga generalizada não prospera quando as provas evidenciam início definido da agressão, escalonamento da violência, atuação conjunta e consciente dos agentes e continuidade das agressões mesmo após a vítima cair ao solo.

6. O concurso de agentes resta caracterizado pela unidade de desígnios e pela contribuição causal de todos os apelantes para o resultado lesivo, sendo irrelevante que nem todos tenham desferido golpes com a mesma intensidade, nos termos do art. 29 do Código Penal.

7. O princípio do in dubio pro reo é inaplicável quando inexistente dúvida real e objetiva, diante de acervo probatório robusto, harmônico e suficiente à formação do juízo condenatório, não se confundindo com mero inconformismo defensivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. A palavra da vítima, quando firme e corroborada por prova testemunhal e pericial idônea, é suficiente para amparar condenação por lesão corporal grave.

2. A tese de briga generalizada não se sustenta quando as provas permitem a individualização das condutas e demonstram atuação conjunta dos agentes.

3. É inaplicável o princípio do in dubio pro reo quando o conjunto probatório é coeso, convergente e suficiente à manutenção do édito condenatório.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 129, §1º, I; 29; 62, I; 25; 65, III, “c”; Código de Processo Penal, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Criminal nº 0016597-77.2019.8.14.0401, Rel. Desª Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, 2ª Turma de Direito Penal, j. 02.12.2025; TJDFT, Acórdão nº 2074353, Apelação Criminal nº 0716442-41.2022.8.07.0007, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3ª Turma Criminal, j. 03.12.2025; TJMG, Apelação Criminal nº 1.0000.24.211161-5/001, Rel. Des. Haroldo André Toscano de Oliveira, j. 10.11.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CRIMINAL
, interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
, em favor de
MARCIO AMERICO DE SOUZA SILVA
, e interposto por
ROSEMARY PEREIRA DE OLIVEIRA, Advogada
OAB/PA N° 6.892, em favor de
CLAUDIO SAMUEL DE MORAES SILVA, MARCO AFONSO MORAES DA SILVA e GIACOMO MATEUS MARINI
, contra sentença prolatada pelo
JUÍZO DA

4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM/PA
, que os condenou à pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa, a ser cumprida em regime aberto, reflexo da prática do crime previsto no Art. 129, §1º, I, do Código Penal.

Consta dos autos que o procedimento investigatório foi instaurado a partir de fatos ocorridos no mês de dezembro de 2019, na cidade de Belém/PA, envolvendo suposta agressão física contra
CARLOS ROBERTO RAMOS GUIMARÃES
, apontado como vítima principal, bem como outras pessoas relacionadas no caderno inquisitorial, tendo sido o inquérito regularmente concluído e remetido ao Juízo competente.

Recebida a denúncia, os acusados foram devidamente citados, apresentando respostas à acusação, nas quais suscitaram, em síntese, teses defensivas relacionadas à negativa de autoria, ausência de dolo específico, fragilidade probatória, contradições nos depoimentos colhidos na fase policial, além de alegações atinentes à dinâmica dos fatos e à existência de versões conflitantes entre os envolvidos.

No curso da instrução criminal, foram produzidas provas orais e documentais, inclusive com a realização de audiência de instrução e julgamento, cuja mídia audiovisual encontra-se juntada aos autos, ocasião em que foram ouvidas a vítima, testemunhas e os réus, além da juntada de laudos, registros audiovisuais e demais documentos reputados pertinentes pelas partes.

Encerrada a fase instrutória, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
apresentou alegações finais, pugnando pela condenação dos réus nos termos da denúncia. A defesa, por sua vez, apresentou memoriais escritos, reiterando as teses absolutórias e, subsidiariamente, pleiteando a desclassificação da conduta ou a aplicação de regime mais brando, bem como a revisão da dosimetria da pena.

Sobreveio sentença (ID 27113029), pela qual o Juízo de origem julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando os apelantes pela prática do crime de lesão corporal grave, nos termos do art. 129, §1º, do Código Penal, fixando penas privativas de liberdade, à pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa, a ser cumprida em regime aberto, nos moldes explicitados no decisum.

Irresignadas, as defesas interpuseram recursos de apelação (ID 27113052 e 28128184), arguindo, em linhas gerais, nulidades processuais, insuficiência de provas para a condenação, ausência de comprovação da materialidade e autoria delitiva nos moldes exigidos pelo direito penal, bem como questionamentos específicos quanto à valoração das provas, à capitulação jurídica dos fatos e à dosimetria das penas aplicadas.

As razões recursais foram devidamente apresentadas e instruídas com documentos, inclusive mídias e peças extraídas do processo originário. Em contrapartida, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
apresentou contrarrazões (ID 29557410), pugnando pelo conhecimento e desprovimento dos recursos, com a manutenção integral da sentença condenatória.

Após os trâmites regulares, os autos foram remetidos a este Egrégio Tribunal de Justiça, com distribuição à 3ª Turma de Direito Penal.

Instado a se manifestar o Ministério Público de 2º Grau, por intermédio da 14ª Procuradoria de Justiça Criminal, manifestando-se pelo
CONHECIMENTO
dos recursos e, no mérito, pelo
IMPROVIMENTO
dos recursos (ID 30077169).

É o relatório.

À revisão, sugerindo-se a inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

I. DA ADMISSIBILIDADE

Os recursos preenchem os requisitos de admissibilidade, razão pela qual, os
CONHEÇO
.

II. MÉRITO

A controvérsia devolvida à instância revisora cinge-se, em essência, à verificação da suficiência do acervo probatório para sustentar o édito condenatório proferido pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém, notadamente quanto à materialidade, autoria, dinâmica dos fatos, configuração do crime de lesão corporal grave, concurso de agentes, bem como à rejeição da tese defensiva de briga generalizada e à consequente pretensão absolutória deduzida pelos apelantes.

II.1 DA TESE DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE AUTORIA E MATERIALIDADE

Os apelantes sustentam, em linhas gerais, que a condenação estaria lastreada em prova frágil, contraditória e insuficiente, afirmando que os fatos decorreram de briga generalizada, sem possibilidade de individualização de condutas, o que inviabilizaria o reconhecimento da autoria delitiva.

A materialidade delitiva restou inequivocamente comprovada por meio do Laudo Pericial (ID.40761585 - pág. 3 e ID 40762042, pág 3) de Corpo de Delito, dos prontuários médicos, da tomografia computadorizada e dos laudos do Instituto Médico Legal, os quais atestaram fratura dos ossos malares e maxilares, incapacidade para as ocupações habituais por período superior a 30 dias e necessidade de intervenção cirúrgica de urgência, subsumindo-se perfeitamente à hipótese do art. 129, §1º, inciso I, do Código Penal, circunstância reconhecida de forma expressa tanto na sentença quanto no parecer ministerial.

No tocante à autoria, ao revés do que sustentam as defesas, o conjunto probatório revela-se coeso, linear e convergente, não se limitando à palavra isolada da vítima. O ofendido
CARLOS ROBERTO RAMOS GUIMARÃES
, em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, descreveu de forma detalhada e segura a dinâmica das agressões, individualizando a conduta de cada um dos apelantes, apontando, inclusive, o uso de instrumento contundente (chave) por
MARCO AFONSO MORAES DA SILVA
, elemento corroborado por testemunhas presenciais, vejamos:

“que estava em uma “carreata”, quando “houve uma parada”, ocasião em que “viu” o acusado Giácomo Mateus Marini “conversando” com a Sra. Tatiane Flávia Nunes Dantas, a qual, se encontrava “chorando muito”. Assim, a vítima declarou que “desceu do carro e foi ao encontro” de Tatiane Flávia Nunes Dantas, ocasião em que o acusado Giácomo Mateus Marini “saiu do local”. Entrementes, após Tatiane Flávia informar que havia sido “agredida verbalmente” por Giácomo Mateus, a vítima se dirigiu ao referido réu, a fim de o questionar acerca do ocorrido, porém, quando Giácomo Mateus “virou”, “já virou dando dois socos” contra a vítima. Ademais, consoante declarado pelo ofendido, após Giácomo Mateus Marini iniciar a agressão, os demais acusados se aproximaram e começaram a “bater” na vítima, segundo a qual, o acusado Marco Afonso Moraes da Silva “estava com uma chave na mão”, a qual, serviu como instrumento para lhe causar lesões corporais na “testa”. Nos ternos suscitados pelo ofendido, este “foi agredido pelos quatro” acusados, que o atingiram na “cabeça”, “acima do olho esquerdo”, “no queixo” e “no rosto”. Após, a vítima declarou que Thays Regina Brás Maciel e Maria do Rosário Castro Pacheco chegaram no local e interviram na situação, fazendo com que as agressões cessassem. Questionado pelo membro do Ministério Público acerca das razões pela qual acredita ter sido agredida, a vítima declarou desconhecer, aduzindo, inclusive, que não possuía “amizade” com os réus, eis que só os “conhecia do conjunto”. Questionada pelo assistente de acusação sobre “quem lhe desferiu um golpe com a chave”, a vítima declarou que foi o acusado Marco Afonso Moraes da Silva. Questionada pela defesa técnica de Márcio Américo de Souza Silva sobre qual teria sido a sua participação nas agressões, a vítima declarou que o referido acusado lhe “deu socos”. Por fim, durante a audiência de instrução, a vítima reconheceu os acusados como sendo os autores do delito.”

As declarações das testemunhas
MANOEL AUGUSTO DE LIMA BORGES NETO
,
MARIA ANGÉLICA MAGALHÃES BORGES
,
THAYS REGINA BRÁS MACIEL
e
MARIA DO ROSÁRIO CASTRO PACHECO
convergem no sentido de que quatro pessoas agrediram simultaneamente a vítima, com socos e chutes, inclusive quando esta já se encontrava caída ao solo, afastando por completo a narrativa defensiva de confusão difusa e incontrolável, vejamos trechos de alguns dos depoimentos das testemunhas:

Testemunha MARIA ANGÉLICA MAGALHÃES BORGES:

“que estava participando de “uma manifestação no conjunto”, quando começou uma “aglomeração”, razão pela qual, “correu para ver”, ocasião em que viu a vítima sendo “agredida fisicamente” pelos acusados Marco Afonso Moraes da Silva, Márcio Américo de Souza Silva e Cláudio Samuel de Moraes Silva.”

Testemunha THAYS REGINA BRÁS MACIEL

“que estava “vendo a manifestação”, quando o acusado Giácomo Mateus Marini proferiu “alguns xingamentos” em desfavor de Tatiane Flávia Nunes Dantas, tendo a testemunha salientado que “presenciou todos os xingamentos”. Em sequência, a testemunha declarou que a vítima Carlos Roberto Ramos Guimarães se dirigiu até o acusado Giácomo Mateus, com a finalidade de “perguntar” o “porquê” de ter agredido verbalmente Tatiane Flávia. Nesse momento, consoante declarado pela testemunha, o acusado Giácomo Mateus Marini “já respondeu com agressão”, desferindo um “soco” contra a vítima, sendo que, “em seguida”, “vieram” os demais acusados e, assim como Giácomo Mateus, também agrediram a vítima, com “socos” e “chutes”. Após, outras pessoas presentes no local, “que estavam lá perto”, interviram na situação e cessaram as agressões. Ademais, a testemunha declarou que estava “perto” da briga quando esta foi iniciada, eis que estava acompanhando Tatiane Flávia Nunes Dantas. Por fim, durante a audiência de instrução, a testemunha reconheceu os acusados como sendo os autores do delito. ”

Assim, não procede a alegação de ausência de provas.

II.2 DA TESE DE BRIGA GENERALIZADA

A invocação da tese de briga generalizada constitui argumento recorrente em recursos criminais dessa natureza, todavia, somente prospera quando efetivamente demonstrada a impossibilidade de individualização das condutas, o que não se verifica no caso concreto.

Os autos revelam que houve início claro da agressão, com escalonamento progressivo da violência, atuação conjunta e consciente dos apelantes, perseguição da vítima e continuidade das agressões mesmo após esta tentar evadir-se do local, circunstâncias que afastam qualquer noção de tumulto indistinto.

A jurisprudência desta Corte é clara ao assentar que o depoimento da vítima corroborado com o das testemunhas e laudos periciais demonstra o robusto acervo probatório, vejamos:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA. ARTIGO 129, §2º, IV, DO CÓDIGO PENAL. AGRESSÕES FÍSICAS CONJUNTAS EM EVENTO FESTIVO. LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA. AGRESSÕES FÍSICAS INICIAIS PELOS ACUSADOS E DESPROPORCIONAIS. PROVAS TESTEMUNHAIS E PERICIAIS ROBUSTAS. CONDENAÇÃO. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA À VÍTIMA. RECURSO PROVIDO.

I – Caso em exame

1.

Trata-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que absolveu DEREK SALES NUNES, com fundamento no art. 386, VI, do Código de Processo Penal, por reconhecer legítima defesa própria, e desclassificou a conduta de HEREK SALES NUNES para o delito culposo do art. 129, §6º, do Código Penal, sob o fundamento de excesso punível culposo, com remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal. Inconformado, o Parquet pleiteia a reforma integral da sentença, sustentando a comprovação da materialidade e autoria do crime de lesão corporal gravíssima (art. 129, §2º, IV, do CP), imputando aos réus a responsabilidade pelas graves sequelas oculares e deformidade permanente da vítima. O assistente de acusação aderiu integralmente ao pleito ministerial, requerendo, ainda, o reconhecimento da gratuidade de justiça e a fixação de indenização pelos danos materiais, morais e estéticos no valor de R$300.000,00.

II – Questão em discussão

2. A controvérsia recursal cinge-se a duas questões principais: (i) verificar se a sentença absolutória de DEREK SALES NUNES e a desclassificação da conduta de HEREK SALES NUNES para o tipo culposo encontram amparo no conjunto probatório; e (ii) aferir a possibilidade de condenação de ambos os réus pelo crime de lesão corporal gravíssima, com fixação de reparação de danos em favor da vítima, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal.

III – Razões de decidir

3. O conjunto probatório dos autos — especialmente os laudos periciais e os depoimentos harmônicos da vítima e das testemunhas presenciais — demonstra, de modo firme e inequívoco, a prática de agressões físicas iniciais simultâneas e desproporcionais por parte dos apelados. Restou comprovado que ambos desferiram inicialmente e de forma desproporcional socos e chutes na vítima, inclusive após esta já ter caído ao solo desacordada, concentrando os golpes na região da cabeça e do rosto.
4. O laudo complementar nº 2021.01.008461-TRA foi categórico ao constatar as sequelas permanentes: diplopia, desnivelamento ocular direito, enoftalmia, estrabismo, deformidade estética e debilidade permanente parcial da visão do olho direito, todas compatíveis com as hipóteses previstas no art. 129, §2º, IV, do Código Penal.

5. A tese defensiva de legítima defesa deve ser afastada. Ainda que tivesse havido alguma provocação inicial por parte da vítima ou de terceiros, não comprovada, a reação dos réus extrapolou em muito o requisito da moderação exigido pelo art. 25 do Código Penal. As provas testemunhais demonstram que a vítima já estava caída e inconsciente quando continuou sendo agredida, afastando por completo qualquer elemento justificante.

6. A autoria é incontroversa. As imagens de segurança e os depoimentos convergentes das testemunhas corroboram que DEREK iniciou as agressões e que HEREK, agindo em conjunto, perpetrou os golpes mais violentos. A prova técnica e oral converge em demonstrar o dolo de lesionar gravemente a vítima.

7. Quanto à fixação da pena, foram consideradas quatro circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime), fixando-se a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão para cada réu, em regime inicial semiaberto, conforme art. 33, §2º, “b”, do Código Penal.
8. Quanto à reparação dos danos, a vítima comprovou despesas médicas no montante de R$16.850,00, valor reconhecido como ressarcimento material, devendo ser devidamente atualizado. No tocante aos danos morais e estéticos, diante da deformidade permanente e da debilidade visual parcial, fixou-se indenização mínima de R$20.000,00 (vinte mil reais) de indenização por danos morais e R$10.000 (dez mil reais) para indenização pelos danos estéticos decorrentes do ilícito, conforme previsão do art. 387, IV, do CPP, devendo tais valores ser atualizados com incidência de correção monetária e juros moratórios legais, sem prejuízo que a vítima busque eventual majoração de tal quantum da esfera cível pertinente.

IV – Dispositivo

9. Recurso conhecido e provido para reformar integralmente a sentença, condenando HEREK SALES NUNES e DEREK SALES NUNES como incursos nas sanções do art. 129, §2º, IV, do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além da obrigação solidária de indenizar a vítima nos valores de R$16.850,00 (dezesseis mil oitocentos e cinquenta reais) a título de danos materiais, R$20.000,00 (vinte mil reais) a título de indenização mínima por danos morais e R$10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização mínima por danos e estéticos, devendo tais valores ser atualizados com incidência de correção monetária e juros moratórios legais.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0016597-77.2019.8.14.0401 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 02/12/2025 )

Portanto, correta a rejeição da tese defensiva.

II.3 DO CONCURSO DE AGENTES E DA INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS

Restou devidamente caracterizado o concurso de agentes, nos termos do art. 29 do Código Penal, uma vez que os apelantes agiram de forma convergente, com unidade de desígnios, contribuindo causalmente para o resultado lesivo.

Ainda que nem todos tenham desferido golpes com igual intensidade, é pacífico o entendimento de que quem concorre para o crime responde pelo resultado, desde que tenha aderido à conduta criminosa, como ocorreu.

O parecer ministerial também destaca, com acerto, a posição de liderança e direção da ação atribuída a GIACOMO MATEUS MARINI, circunstância que legitima, inclusive, a análise da agravante prevista no art. 62, I, do Código Penal, ponto corretamente enfrentado na origem.

II.4 DA INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO

O princípio do
in dubio pro reo
, corolário da presunção de inocência, tem aplicação restrita às hipóteses em que, após exaurida a atividade instrutória, subsiste dúvida real, objetiva e juridicamente relevante quanto à autoria ou à materialidade delitiva. Não se trata de cláusula automática de absolvição, nem tampouco de instrumento apto a suplantar um conjunto probatório sólido, coerente e harmônico, sob pena de esvaziamento da própria função jurisdicional penal.

No caso em exame, diversamente do que sustentam os apelantes, não se verifica qualquer estado de incerteza probatória que autorize a incidência do referido postulado. Ao revés, o acervo probatório produzido ao longo da persecução penal revela-se robusto, convergente e seguro, formado por prova técnica idônea, depoimento firme e coerente da vítima, além de múltiplas declarações testemunhais colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, todas no mesmo sentido quanto à dinâmica dos fatos, à autoria e à atuação conjunta dos réus.

É firme a orientação das Cortes Superiores no sentido de que o princípio do
in dubio pro reo
não se confunde com o inconformismo defensivo diante de um juízo condenatório desfavorável, nem se presta a substituir a livre apreciação racional da prova pelo julgador. Sua incidência pressupõe dúvida séria e insanável, e não mera divergência interpretativa entre a versão defensiva e a narrativa acusatória devidamente comprovada.

Nesse sentido, a jurisprudência dos Tribunais de todo pais tem reiteradamente assentado que a dúvida apta a ensejar a absolvição deve ser concreta e objetiva, não bastando alegações genéricas de fragilidade probatória quando o conjunto probatório se mostra coeso e suficiente à formação do juízo condenatório. De igual modo, é pacífico o entendimento de que a palavra da vítima, quando corroborada por outros elementos de prova, afasta a incidência do
in dubio pro reo
, especialmente em crimes praticados mediante violência física e em contexto de pluralidade de agentes.

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. AMEAÇA (ART. 147, CAPUT, DO CP C/C ARTS. 5º E 7º DA LEI Nº 11.340/2006). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. CONFISSÃO PARCIAL DO RÉU. ATIPICIDADE DA CONDUTA, INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA, PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO AFASTADOS. ATENUANTE DA VIOLENTA EMOÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A materialidade e a autoria do crime de ameaça, praticado em contexto de violência doméstica e familiar, restaram devidamente comprovadas pelo consistente relato da vítima, corroborado pela confissão parcial do próprio réu, que admitiu ter proferido as palavras ameaçadoras à ofendida.

2. Não há que se falar em atipicidade da conduta, pois o crime de ameaça possui natureza formal, consumando-se quando a promessa de mal injusto e grave é idônea para gerar temor na vítima, independentemente da real intenção do agente ou de seu estado de ânimo, que, por vezes, pode potencializar o efeito intimidatório. No caso concreto, o temor da vítima foi efetivo, evidenciado pela busca imediata por proteção estatal.

3. A tese de insuficiência probatória e aplicação do princípio in dubio pro reo não se sustenta diante do robusto conjunto de provas, que inclui o depoimento coerente da vítima, a confissão do réu e a solicitação de medidas protetivas, afastando qualquer dúvida razoável sobre os fatos. A alegação de que as mensagens não teriam sido juntadas aos autos não desconstitui a prova, especialmente, quando o próprio réu admite o teor das ameaças.

4. Inexistindo nos autos provas conclusivas de que a apelante tenha praticado o crime sob influência de violenta emoção, provocada por ato injusto da vítima, inviável o reconhecimento da circunstância atenuante prevista no art. 65, III, alínea "c", do Código Penal.

5. Pena bem dosada, atendidos os requisitos dos artigos 59 e 68 do Código Penal.

6. Recurso conhecido e desprovido.

(
Acórdão 2074353
, 0716442-41.2022.8.07.0007, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 03/12/2025, publicado no DJe: 26/12/2025.) (grifo nosso)

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA CÂMARA ESPECIALIZADA. REJEIÇÃO. COMPETÊNCIA MATERIAL DEFINIDA PELA RESOLUÇÃO N.º 977/21. MÉRITO. VÍCIO NA FASE INQUISITORIAL. INEXISTÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE MÁCULAS. CORROBORAÇÃO POR LAUDO PERICIAL E PROVA ORAL COLHIDA EM JUÍZO. LAUDO PERICIAL IDÔNEO. PRINCÍPIO DO "IN DUBIO PRO REO". INAPLICABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. REGIME INICIAL FECHADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pela defesa do acusado contra sentença que o condenou pela prática dos crimes previstos no art. 217-A, "caput", c/c art. 226, II, (por três vezes), na forma do art. 71, todos do Código Penal.

II. Questão em discussão

2. Cinge-se a controvérsia em aferir, preliminarmente, a competência da Câmara Especializada para julgamento do feito. No mérito, verificar a suficiência probatória para condenação do réu pela prática do delito de estupro de vulnerável, bem como examinar a validade do Inquérito Policial, do depoimento especial prestado pela vítima e dos Laudos Periciais confeccionados nos autos, além do aquilatar a dosimetria da pena e a adequação do regime de inicial fixado.

III. Razões de decidir

3. A prevenção não se sobrepõe à competência material das Câmaras Especializadas, definida pelo Regimento Interno e pela Resolução n.º 977/2021, sendo da Câmara Criminal Especializada a competência para crimes sexuais no âmbito intrafamiliar.

4. Considerando que o Inquérito Policial se trata de procedimento de natureza inquisitorial, não há nulidade no Inquérito ou mácula na ação penal.

5. O depoimento especial da vítima, colhido segundo as diretrizes da Lei n.º 13.431/17, mostra-se coerente, linear e pormenorizad o, compatível com os demais elementos probatórios produzidos nos autos.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a especial relevância da palavra da vítima em crimes sexuais, desde que coerente e harmônica com os demais elementos probatórios.

7. As declarações da vítima foram confirmadas por Laudo Pericial e por testemunhas que constataram os efeitos psicológicos compatíveis com experiências de abuso.

8. O Laudo Pericial oficial atestou escoriação ungueal em região mamária, compatível com ato libidinoso, conferindo apoio técnico-objetivo ao relato, de modo que a ausência de fotografias não invalida a prova pericial regularmente produzida.

9. As declarações de informantes e testemunha sem vínculo com as partes corroboram alteração comportamental imediata da criança após os fatos, reforçando a verossimilhança da narrativa.

10. As alegações sobre supostos transtornos prévios da vítima carecem de robustez técnica e não infirmam a higidez do depoimento especial, sobretudo diante da corroboração pericial e testemunhal.

11. Inaplicável o princípio do "in dubio pro reo" quando o conjunto probatório é harmônico e suficiente a sustentar o édito condenatório.

12. A pena-base foi fixada no mínimo legal, de modo que incabível a sua redução.

13. Considerando o "quantum" da reprimenda superior a 08 (oito) anos (CP, art. 33, §2º, "a") e da gravidade concreta dos fatos, a manutenção do regime inicial fechado é medida que se impõe.

IV. Dispositivo e tese

14. Recurso conhecido e não provido.

Teses: "1. A competência material das Câmaras Especializadas prevalece sobre a prevenção anterior, quando se trata de crime sexual intrafamiliar (Resolução n.º 977/21). 2. Nos crimes sexuais contra vulnerável, o depoimento especial colhido à luz da Lei n.º 13.431/17, quando coerente e corroborado por elementos técnicos e testemunhais, é suficiente para amparar o decreto condenatório. 3. O Laudo Oficial que identifica lesão compatível com ato libidinoso constitui pr (TJMG - Apelação Criminal 1.0000.24.211161-5/001, Relator(a): Des.(a) Haroldo André Toscano de Oliveira (JD Convocado) , Câmara Justiça 4.0 - Especiali, julgamento em 10/11/2025, publicação da súmula em 10/11/2025) (grifo nosso)

No presente feito, inexiste qualquer contradição relevante entre os depoimentos colhidos, tampouco lacuna probatória capaz de comprometer a certeza judicial. As eventuais divergências pontuais, inerentes à percepção individual dos fatos, não possuem densidade suficiente para infirmar a conclusão alcançada na sentença, sobretudo porque não atingem o núcleo essencial da imputação penal nem fragilizam a demonstração da responsabilidade criminal dos apelantes.

Assim, não havendo dúvida razoável, mas sim certeza judicial construída a partir de prova válida, lícita e convergente, revela-se juridicamente inviável a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, sob pena de se transformar garantia constitucional em salvo-conduto para a impunidade, em manifesta afronta ao sistema de justiça penal e à tutela efetiva da integridade física da vítima.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
dos recursos de apelação e, no mérito,
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença condenatória, nos exatos termos em que foi proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

É como voto.

Belém, 05/03/2026